Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740098-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ALZENIRA RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 70189487 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial no 0711141-04.2017.8.07.0003. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de renovação da pesquisa via sistema BACENJUD por entender ser necessário indicar bens específicos para penhora, não apenas pedido de repetição de diligencias já realizadas. Inconformada, a agravante-exequente recorre. Defende que as ferramentas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD foram colocadas à disposição do Poder Judiciário com o fim de trazer celeridade e efetividade ao processo, de modo que não se pode admitir decisões que “atravanquem esta iniciativa” ainda mais quando se trata de ação executiva na qual se tem um título líquido, certo e exigível. Aponta que esse tipo de indeferimento não se justifica, pois obsta a localização de bens dos devedores e beneficia os maus pagadores. Requer a imediata concessão de efeito suspensivo para evitar risco de lesão grave, haja vista que o ilustre Juízo a quo poderá determinar a extinção da execução, acarretando, por conseguinte, danos de difícil ou incerta reparação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Inicialmente, é pertinente um esclarecimento cronológico para se concluir, ao menos neste momento, a respeito da ausência do alegado risco iminente de grave dano. Em 01/08/2019, diante da ausência de localização de bens penhoráveis da agravada-executada, o processo teve sua suspensão deferida nos termos do art. 921, inciso III, do CPC nos seguintes termos: "Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do Art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (Art. 921, §4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no Art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC" (ID 41277097 - Pág. 1). Em 17/08/2020, a agravante requereu a consulta à Receita Federal para que forneça cópias das 3 últimas declarações de imposto de renda da agravada-executada para nova tentativa de cumprimento do mandado de penhora. Requereu ainda pesquisa no DETRAN/DF para que o referido órgão informe os bens automotivos existentes em nome da agravada-executada, também para nova tentativa de penhora (ID 70101741 - Pág. 1). O eminente Magistrado proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: “Nada tenho a prover quanto ao pedido, porquanto, estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo” (ID 70189487 - Pág. 1). Assim resenhadas as datas do processo, passo à elaboração da decisão que me cabe. Como advertiu o eminente Magistrado, o prazo da prescrição intercorrente, que, no caso é de cinco anos, tem fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão. Logo, no caso, a prescrição intercorrente quinquenal iniciou-se somente no último dia 01/08/2020. De outro lado, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere (art. 1.020 do CPC). Em conclusão, como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator